Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726027-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL V I S T O S. (Doc. Num. 29173689). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 29173689) interposto por FABIO DE SOUZA contra a decisão (Doc. Num. 28500169) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador